Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741805-19.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de id 34140541, caso queira, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator